Tribunal: TJMT
Processo: 0000220-80.2020.8.11.0077
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000220-80.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TARCISIO RAYMUNDO DE ABREU - CPF: 004.238.311-00 (APELANTE), GILIARDE DE ALBUQUERQUE - CPF: 004.328.311-00 (APELANTE), SEBASTIANA APARECIDA ALVES GOMES - CPF: 002.796.491-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000220-80.2020.8.11.0077

APELANTE: GILIARDE DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECURSO DEFENSIVO - CRIME DE AMEAÇA E DE INVASÃO DE DOMICÍLIO COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA CONTRA A MULHER (CP, ART. 147, CAPUT E ART. 150 § 1, C/C A LEI No 11.340/2006) – CONDENAÇÃO EMBASADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS DE POLICIAIS - IMPRESCINDIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUANDO PLENAMENTE POSSÍVEL SUA CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - RECURSO PROVIDO.

A considerar que o depoimento da vítima não foi ratificando em juízo por desistência da acusação, é impossível manter condenação somente com base em testemunhos indiretos de policiais, mormente por tratar de crime cometido em contexto de violência doméstica, no qual a palavra da vítima possui substancial relevância. Sendo assim, esse importante elemento de prova não poderia ter sido deliberadamente dispensado pela acusação, já que haveria meios para que a ofendida comparecesse em juízo e confirmasse suas primeiras declarações prestadas na fase investigativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000220-80.2020.8.11.0077

APELANTE: GILIARDE DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
Giliarde de Albuquerque,
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, a qual o condenou pela prática do delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, c/c as disposições da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, e, ainda pelo crime previsto no artigo 150, §1o, do Código Penal, c/c as disposições da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 07 (sete) meses de reclusão, em concurso material de crimes.

Nas razões recursais, sustenta inexistirem provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva (id. 202668248).

Por fim, postula pela reforma da sentença a fim de absolvê-lo pelos crimes a ele imputados.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo não provimento do recurso defensivo (id. 200940235).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 203919163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000220-80.2020.8.11.0077

APELANTE: GILIARDE DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o mérito do recurso cinge-se em averiguar se as provas carreadas aos autos são suficientes para sustentar o édito condenatório, de modo ser necessário incursionar nos elementos de convicção.

A denúncia imputou dois fatos delituosos ao apelante.

O primeiro por supostamente ter proferido ameaças à vítima Sebastiana Aparecida Alves Gomes, dizendo que a mataria. O segundo por ter invadido a residência da vítima, no período noturno e com emprego de violência.

Segundo o histórico dos fatos descritos na denúncia, o acusado e a vítima conviveram por aproximadamente dois anos, em uma relação conturbada, com desentendimentos constantes. No dia 17.11.2019, o apelante, inconformado com o término do relacionamento, invadiu à casa da vítima, com arrombamento da porta, para então retirar uma motocicleta que lá estava. Instantes depois, o acusado voltou e começou atirar pedras na janela, proferindo palavras ofensivas e ameaçadoras.

Na fase investigativa, a ofendida declarou o seguinte:

“[...] enquanto estava fora de sua residência, esta foi arrombada e sua motocicleta Yamaha Factor YBR125e placa: NBJ-1383 foi furtada. Informa que tem fortes suspeitas de que a pessoa que praticou este fato típico é seu ex esposo, o senhor Geliarde Albuquerque. Informa que está separada a ires semanas, que seu ex esposo vive exigindo que ela retorne para ele, diz que ela pertence a ele; relata que ele é agressivo, que a agredia ela costumeiramente. relata que em sua casa ocorreram os seguintes danos: a porta foi quebrada, deu pedradas na janela - intuito de quebrar, mas não conseguiu. A vítima informa que o suspeito já invadiu a casa outras vezes, pegava os documentos e cartões de banco e os escondia, sendo que após um tempo os devolvia e dizia que isso era apenas para dar um susto nela. A vítima informa, ainda, que logo que chegou em casa, notou que esta havia sido violada. Relata que minutos depois de ter chegado em casa o suspeito também chegou; relata que notou a chegada dele por conta dos cachorros que começaram a latir, que ele pegou tijolos e começou a jogar na janela, que gritava a todo tempo que iria matar ela, pois ela o estava matando de vergonha, que ela era safada, que ela é uma mulher baixa, atoa, que anda com vários homens, etc. a vítima relata que o seu vizinho, Sr. Paulo Silva, ouviu os gritos e foi ver o que estava acontecendo, sendo que mesmo após ver o Sr. Paulo, o suspeito continuou a fazer as agressões verbais. após o suspeito sair, a vitima resolver registrar o presente boletim de ocorrência. [...]”. (p. 16, ID 60824784).

Conquanto regularmente intimada para participar da audiência instrutória, a vítima Sebastiana não foi ouvida em juízo, em virtude da desistência das partes, devidamente homologada pelo juízo.

Assim, durante a instrução criminal somente foram inquiridos os policiais Fábio Flauzino Silva, Roger Max Ramos e Vauvernagues de Oliveira.

O Policial Fábio Flauzino disse lembrar-se da ocorrência exatamente da forma relatada no boletim de ocorrência, no entanto, não trouxe muitos detalhes, vindo a afirma que a vítima Sebastiana compareceu à unidade da PM e relatou os fatos e que foi efetivada a prisão do apelante.

Por sua vez, Roger Max, disse não lembrar bem da ocorrência em específico, pois teriam sido tantas envolvendo o acusado e a ofendida. No entanto, afirmou que o apelante teria invadido a casa da vítima sem o consentimento dela.

Ao mesmo modo, Vauvernagues de Oliveira, agente da Polícia Civil, explicou a forma como foram realizadas as diligências investigativas e também reportou as informações que conseguiu. Confirmou que houve a invasão de domicilio, quando Giliarde teria ameaçado a ofendida Sebastiana.

O investigador também relatou sobre uma conversa extraoficial que teve com o apelante, o qual lhe afirmou não ter furtado a moto da ofendida, pois também era dele, mas não soube informar acerca da veracidade da versão por ele apresentada.

Após sopesar as provas coligidas, não as vejo com força necessária para dar um juízo de certeza quanto o crime de ameaça e de invasão de domicílio.

Chego a essa conclusão, ao considerar que os relatos dos Policiais foram todos baseados nas informações repassadas pela ofendida Sebastiana, o que tornaria imprescindível a confirmação em juízo de suas declarações prestadas na fase investigativa.

Somente poderia se cogitar numa condenação fundada apenas nos depoimentos dos policiais, caso esses relatos fossem bem detalhados e houvesse a absoluta impossibilidade de ouvir a vítima, o que não ocorreu no presente caso.

Ao incursionar os autos, verifico que a vítima foi localizada e devidamente intimada para comparecer em juízo e prestar suas declarações, conforme se infere do mandado de id. 202668194 - Pág. 1.

Por isso, no caso em análise, não há falar em impossibilidade da oitiva da vítima, visto não ter motivo algum para sua dispensa, ainda mais a considerar a dinâmica dos fatos e dos parcos e indiretos relatos dos Policiais, os quais não presenciaram o crime, mas, apenas, participaram das diligências e ouviram os relatos da ofendida.

Ademais, a única pessoa que poderia trazer alguma certeza acerca do ocorrido, além da vítima é claro, seria o senhor Paulo Silva, vizinho da ofendida, o qual, segundo narrado no boletim de ocorrência, ouviu os gritos e as agressões verbais que a vítima teria sofrido.

Conquanto tal testemunha ocular ter sido arrolada na denúncia, ela não foi ouvida em juízo, mesmo diante da também crucial importância de seus relatos.

Vê-se que havia possibilidade de instruir melhor o feito, de modo a dar seguro juízo quanto à materialidade e autoria delitiva, não sendo possível sustentar condenação em fatos indiretamente reportados por policiais, quando a fonte principal da prova estava disponível, mas, mesmo assim, foi deliberadamente dispensada pelas partes.

A propósito, essa espécie de testemunho indireto é denominada pela doutrina e jurisprudência com “
hersay Testimony,
que se configura quando as testemunhas não presenciaram os fatos, mas, apenas, possuem informações adquiridas de terceiros que viram o crime acontecendo.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, entende que esse tipo de testemunho não tem força probatória suficiente, vindo, em diversas oportunidades, a reformar decisões quando embasadas somente em testemunhos indiretos.

Nesse sentido:

“[...] É inidônea a pronúncia fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial [...]”. (STJ. 6a Turma. AgRg no REsp 2.017.497-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 16/10/2023).

“[...] A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per propriumsensum et non per sensumalterius impede, em alguns sistemas – como o norte-americano – o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsayrule). No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, “não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a voxpublica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta. [...]” (...) (REsp 1.444.372/RS, 6a Turma, Rel. Min Rogerio Schietti, julgado em 16/2/2016).

“[...] O testemunho por ouvir dizer (hearsayrule), produzido somente na fase inquisitorial, não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri
. [...]” STJ. 6a Turma. REsp 1373356-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017.

Além do mais, como é de saber, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima se revela deveras importantes para a elucidação dos fatos, posto que, na grande maioria, os crimes evolvem somente o casal, no interior do lar.

Em abono, colaciono recente julgado da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça exatamente neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório. (N.U 1002273-78.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13.12.2023, Publicado no DJE 15.12.2023)

A considerar que o depoimento da vítima não foi ratificando em juízo por desistência da acusação, é impossível manter condenação somente com base em testemunhos indiretos de policiais, mormente por tratar de crime cometido em contexto de violência doméstica, no qual a palavra da vítima possui substancial relevância. Sendo assim, esse importante elemento de prova não poderia ter sido deliberadamente dispensado pela acusação, já que haveria meios para que a ofendida comparecesse em juízo e confirmasse suas primeiras declarações.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação defensivo, com o fim de reformar a sentença e absolver o acusado Giliarde de Albuquerque pelos crimes tipificados nos artigo 147, caput, e 150, §1o, ambos do Código Penal, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024